Tribunal: TJMT
Processo: 1014990-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014990-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), DENILSON VICTOR FERREIRA GOMES - CPF: 627.200.503-26 (PACIENTE), 5a vara criminal sinop (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – INIMPUTÁVEL (ART. 26, CP) – MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO – AUSÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSQUIÁTRICO – PACIENTE RECOLHIDO EM PRESÍDIO COMUM - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – SUBMISSÃO DO PACIENTE EM PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA.

Verificada a ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da medida de segurança de internação, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente, inimputável, em presídio comum. Deve ser o paciente submetido a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, enquanto aguarda o surgimento de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Denilson Victor Ferreira Gomes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Diamantino.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 28/12/2023 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sendo acolhido pelo Juízo
a quo
o pedido da defesa de absolvição imprópria por ele ser inimputável.

Aduz que apesar de proferida sentença de absolvição sumária, o Juízo
a quo
substituiu a prisão pela internação provisória e manteve o paciente preso, até que seja encontrada uma vaga para que ele possa ser internado.

Alega a ocorrência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão do paciente em unidade prisional de detenção provisória – Cadeia Pública do Município de Lucas do Rio Verde -, que já perdura por mais de 5 (cinco) meses, posto que ele deveria estar em Hospital de Custódia a fim de iniciar o tratamento psiquiátrico.

Pede a concessão da ordem liminar para o fim de determinar que o paciente aguarde a vaga para internação provisória em seu domicílio, mediante monitoramento eletrônico e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

A liminar foi deferida pelo Relator em substituição legal, Exmo. Sr. Des. Rui Ramos Ribeiro, determinando que “
o juízo de primeiro grau adote as providências necessárias para que o paciente seja imediatamente transferido para estabelecimento penal apropriado ao cumprimento de medida de segurança na ambulatorial com monitoramento eletrônico, até o surgimento da respectiva vaga
” (Id. 217592659).

O Juízo a quo apresentou as informações pertinentes (Id. 219553194).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado ao Id. 221540687, opina pela concessão da ordem, para confirmar a liminar concedida, “
mantendo-se a prisão domiciliar, entretanto, mediante monitoramento eletrônico e tratamento ambulatorial até o surgimento de vaga em unidade adequada
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em saber se a permanência do paciente em presídio comum, devido a ausência de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, constitui ou não constrangimento ilegal, passível de ser sanado pela via do habeas corpus.

A ordem merece ser concedida.

No caso, constata-se dos autos que o paciente respondeu a Ação Penal n. 1000576-18.2024.8.11.0045 pela prática do delito de tráfico de drogas, do qual foi absolvido de forma imprópria, uma vez que é inimputável, sendo que por ocasião da prolação da sentença, a prisão preventiva foi substituída por medida cautelar de internação provisória em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, porém, determinou que ele aguardasse recluso em estabelecimento prisional comum até o surgimento da vaga apropriada, tendo já decorrido mais de cinco meses quando da impetração do
writ
.

Vê-se que, se não fosse a liminar concedida ao paciente, ele estaria segregado em estabelecimento prisional comum após a sentença que o absolveu de forma imprópria.

Logo, não há como negar a existência de constrangimento ilegal o fato de ter sido o paciente colocado em presídio comum, em razão da falta de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou em outro estabelecimento adequado, mormente por ser responsabilidade do Estado, não podendo o reeducando ser apenado por sua ineficiência (art. 99 do Código Penal e artigos 100, 101 e 174 da Lei de Execução Penal).

Neste contexto, faz-se imperioso destacar os ensinamentos de Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, vazados nos seguintes termos:

“(...) Duas são as medidas de segurança previstas na lei penal: a "internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado" e a "sujeição a tratamento ambulatorial" (art. 96, I). O art. 99 dispõe que "o internado será recolhido a estabelecimento dotado de características hospitalares e será submetido a tratamento". Este dispositivo legal impede que o submetido a medida de segurança seja internado num estabelecimento penal comum.” (in Manual de Direito Penal Brasileiro, parte geral, 2ºedição, RT, p. 856).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser inferido dos julgados abaixo ementados:

“HABEAS CORPUS. ART. 129, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. CESSAÇÃO DA PERICULOSIDADE. AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM INSTITUTO PSIQUIÁTRICO. AUSÊNCIA DE VAGA. ENCARCERAMENTO EM PENITENCIÁRIA. COAÇÃO ILEGAL. OCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA. 1. A averiguação da suposta cessação de periculosidade do réu demanda ampla dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
2. Consoante firme orientação desta Corte Superior, há constrangimento ilegal na segregação de (semi-)inimputável, submetido à medida de segurança de internação, em estabelecimento prisional comum, enquanto aguarda o surgimento de vaga em instituto psiquiátrico (Precedentes).
3. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida, para determinar (I) a transferência do paciente para instituição de saúde mental ou, até que surja vaga apropriada à internação, seja o réu incluído em tratamento ambulatorial, bem como (II) a imediata realização de perícia para se aferir a periculosidade do sentenciado, nos termos dos arts. 175 e 176 da Lei de Execuções Penais.” (HC n. 575.762/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 8/6/2020.) (destaquei)

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 214, C.C. 224, § 1º, I, DO CP. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. SEGREGAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Consoante entendimento deste Superior Tribunal, é indevida a segregação, em estabelecimento prisional comum, de inimputável submetido a medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento, mesmo na hipótese de ausência de vaga nas instituições adequadas
. 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 107.147/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 25/3/2019.) (destaquei)

No mesmo sentido, trago à colação julgados deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INIMPUTABILIDADE DO AGENTE – APLICADA MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – PACIENTE MANTIDO EM PRESÍDIO COMUM ANTE A AUSÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ILEGALIDADE MANIFESTA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR SUBSTITUÍDA POR PRISÃO DOMICILIAR, COM TRATAMENTO AMBULATORIAL – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA
. Não pode o paciente – reconhecidamente inimputável, com sentença que lhe aplica medida de segurança consistente em internação em hospital de custódia –, ser penalizado pela insuficiência de vagas em hospital psiquiátrico, sendo entendimento consolidado nos Tribunais Superiores no sentido de que, na ausência de vaga para tratamento do doente mental, é inadmissível a sua manutenção em unidade prisional comum, impondo-se a colocação em regime de prisão domiciliar, com tratamento ambulatorial até o surgimento da respectiva vaga em hospital psiquiátrico
. Ordem concedida.” (N.U 1001215-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 16/03/2021) (destaquei)

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL -

CONDENAÇÕES POR ROUBO – CONVERSÃO DA PENA EM MEDIDA DE SEGURANÇA -

MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM UNIDADE PRISIONAL – AUSÊNCIA DE VAGA EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO – ILEGALIDADE MANIFESTA – ORDEM CONCEDIDA.
É inadmissível a segregação de inimputável submetido à medida de segurança de internação em estabelecimento prisional comum, enquanto aguarda o surgimento de vaga em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico. A manutenção de estabelecimentos adequados ao cumprimento da medida de segurança de internação é de responsabilidade do Estado, não podendo o paciente ser penalizado pela insuficiência de vagas.
Ordem concedida, para determinar a imediata internação do paciente em hospital psiquiátrico ou, na impossibilidade, a sua inclusão em tratamento ambulatorial até o surgimento da respectiva vaga.” (N.U 1002461-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 24/04/2018) (destaquei)

Portanto, constitui constrangimento ilegal a manutenção do paciente em prisão comum para cumprimento de medida de segurança de internação, sob a alegação de inexistência de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou outro estabelecimento adequado.

Desse modo, enquanto se aguarda o surgimento de vaga em estabelecimento adequado, deve o paciente ser mantido em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico e tratamento ambulatorial.

Com esses fundamentos,
concedo a ordem
, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024